Tribunal: TJDFT
Processo: 0717002-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717002-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENICE ALVES RODRIGUES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irenice Alves Rodrigues contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 192012392 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado por Ceres - Fundação de Seguridade Social em desfavor da ora agravante, processo no 0712122-29.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação por ela apresentada, nos seguintes termos: CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL ajuizou cumprimento de sentença em face de IRENICE ALVES RODRIGUES visando a devolução dos valores pagos a maior, por força de liminar proferida e, posteriormente, revogada. Intimada para o pagamento voluntário do débito, a executada apresentou impugnação alegando em síntese: I) Não possuir recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, pois os proventos de aposentadoria apenas lhe permitem prover a sua subsistência e a de seus familiares, requer, em razão disso, os benefícios da gratuidade de justiça; II) A impossibilidade de se rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada, porquanto, em momento algum, a impugnada postulou nos autos da ação principal a restituição/devolução dos valores por ela pagos tampouco as decisões proferidas nos autos determinaram que o impugnante restituísse os valores pagos para a impugnada; III) A inexistência de título executivo judicial em favor da impugnada, a não ser quanto à condenação do Impugnante no pagamento de honorários de R$ 2.000,00 na ação principal e R$ 2.000,00 na ação cautelar, em que foi condenada todos os autores do litisconsorte ativo; IV) A irrepetibilidade dos valores recebidos face a sua natureza jurídica alimentar, sendo, portanto, verbas consumíveis e destinadas à subsistência de quem as recebe. Fundamentou tal tese argumentando haver o leading case dos julgamentos do STF e do TRF da 1a Região, logo, semelhantes ao do presente caso; V) A inadequação da via eleita utilizada pela impugnada para buscar a repetição dos valores pagos à impugnante, pois defendeu ser necessário o ajuizamento de ação ordinária pela Fundação para o ressarcimento dos valores; VI) Prejudicial de prescrição, por entender ser aplicável ao caso a Súmula 150 do STF e o prazo trienal em qualquer das variantes dos incisos II (pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias) ou IV (pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa) do § 3o do artigo 206 do Código Civil. Além disso, sustentou ser o prazo prescricional contado a partir do momento da revogação da tutela em 15/05/2009 e, caso não fosse considerado tal marco, a data em que a ação cautelar transitou em julgado (11/09/2018) deveria ser considerada, contudo, mesmo assim a pretensão do autor estaria prescrita com a incidência da prescrição trienal; VII) Excesso de execução na pretensão da impugnada porque o índice aplicado na correção dos valores foi diverso da Taxa Referencial – TR. Assim, apurou como quantia devida, sem considerar qualquer valor prescrito, R$ 211.459,57 ((duzentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Requer, por fim, o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de caução, bem como seja acolhida sua impugnação. Intimada para apresentar manifestação, a parte exequente rebate os argumentos e requer a rejeição dos pedidos. É o relato necessário. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão de ID 179279267. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DA ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA A obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos causados pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência. Dessa forma, toma-se o contido no art. 302, do CPC quando estabelece que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: I) a sentença lhe for desfavorável; II) a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente; III) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou IV) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (CPC/2015, art. 302, caput e incisos I a IV). É de se ver, portanto, a dispensabilidade do pronunciamento judicial nas hipóteses enquadradas no art. 302, do CPC, como no caso dos presentes autos, pois apesar da boa-fé quanto à quantia recebida por força de decisão antecipatória de tutela, por ser de cunho provisório, a sua revogação, consequentemente, impõe a restituição dos valores. Já em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos valores, o parágrafo único do art. 302 do CPC é cristalino ao estabelecer que a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”, dispensando-se assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. Nesse mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. CERES. REAJUSTE À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PET. 12.482/DF. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIBILIDADE DOS VALORES, INDEPENDENTEMENTE DA BOA FÉ DO BENEFICIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante foi compelida ao pagamento de R$ 425.718,21, referente à devolução de valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, por força de decisão liminar, posteriormente revogada. II. Em sede de antecipação de tutela, pediu a suspensão da fase de cumprimento de sentença até o julgamento da PET 12.482/DF, a qual visa rever a tese repetitiva alusiva ao tema 692, pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o fato dessa questão de ordem já estar solucionada e a circunstância de o objeto do caso concreto ser diverso do supracitado precedente justificam o indeferimento ao pretendido sobrestamento do curso processual. III. Em relação ao mérito recursal, cumpre destacar que, nos termos do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Civil, independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. IV. No caso concreto, a decisão liminar de pagamento do reajuste da complementação de aposentadoria foi reformada, em sede de apelação, em 08/08/2007, cuja decisão colegiada foi confirmada pelos Tribunais Superiores em 22/05/2018 e 26/06/2018. V. Por conseguinte, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiado, e como decorrência lógica da insubsistência da antecipação de tutela, a devolução dos valores nos próprios autos é medida que se impõe. Despicienda, pois, a propositura de ação específica para que a parte credora seja restituída dos valores pagos, o que compromete o argumento recursal de inexistência de título judicial para tanto. VI. O termo inicial da prescrição (decenal) para se buscar a restituição em foco é a data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente os pedidos, com a respectiva cessação da eficácia da tutela de urgência então deferida. VII. A concreta situação processual indica que o trânsito em julgado teria ocorrido em 26.06.2018 e a fase de cumprimento de sentença teria sido inaugurada em 14.4.2023, de sorte que não prospera o argumento recursal de ocorrência da prescrição. VIII. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos em virtude de provimento jurisdicional de cunho provisório, independentemente da análise da intenção (boa-fé) e da confiança depositada pelo beneficiário e da alegada natureza alimentar. IX. Em relação à correção monetária, aplica-se o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado. X. No mais, as questões ventiladas pela parte agravada, atinentes à planilha de cálculo e ao transcurso do prazo para pagamento voluntário deverão constituir objeto de análise, a tempo e modo, perante o juízo originário. XI. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1794040, 07333064420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante da dispensabilidade de constar no título judicial qualquer determinação do Juízo para a devolução dos valores à impugnada, bem como da desnecessidade da propositura de ação autônoma para a exequente reaver a quantia, as preliminares de inexistência de título executivo judicial e de inadequação da via eleita devem ser rejeitadas. DA ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o prazo prescricional em casos de devolução de valores recebidos em razão de decisão precária relacionada à previdência complementar, é decenal (art. 205, CCi), diante da ausência de prazo específico previsto em lei e, tendo em vista não se tratar a hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. Além disso, o momento inicial da contagem desse prazo é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a revogação da liminar, pois é quando o credor toma conhecimento sobre seu direito à restituição, esgotando-se, portanto, a possibilidade de reversão da decisão que revogou a medida provisória. Nesses termos, temos o seguinte precedente: "RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. 7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido. (REsp 1939455/DF, Recurso Especial 2021/0154215-4, Relatora: Ministra Nancy Andrighi (1118), órgão julgador: S2 - Segunda Seção, data do julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 09/06/2023)” Grifo nosso. No presente caso, temos que considerar a data de 11/09/2018 (trânsito em julgado – ID 153042834) e não 15/05/2009 (data da revogação da liminar) e, como o cumprimento de sentença foi proposto em 21/03/2023, não há falar em prescrição uma vez que o prazo prescricional é decenal. DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO (IRREPETIBILIDADE) DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FACE DE SUA NATUREZA JURÍDICA A executada defende a irrepetibilidade da complementação em face da sua natureza jurídica alimentar e fundamenta ser pacífica a jurisprudência do Excelso STJ, no sentido de ser indevida a devolução dela, em razão da boa-fé do Impugnante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Contudo, os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos a mais, por força de tutela antecipada posteriormente revogada, devem ser restituídos, restando desnecessária qualquer análise em relação à intenção, à confiança depositada pela beneficiária e à natureza de verba alimentar. Ademais, vale ressaltar os termos do voto da Ministra Nancy Andrighi, relatora do Resp no 1.939.45-DF, in verbis: “De fato, "os valores recebidos precariamente são legítimos enquanto vigorar o título judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé subjetiva do autor; entretanto, isso não enseja a presunção de que tais verbas, ainda que alimentares, integram o seu patrimônio em definitivo" (REsp 1548749/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 06/06/2016).” Dessa maneira, a alegação deve ser rechaçada. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO A impugnada aplicou ao débito a correção monetária IGPDI até 01/2002 e INPC a partir de 02/2002. Conforme tem se firmado entendimento jurisprudencial, bem como o julgado supracitado, à correção monetária, aplica-se o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado... (Acórdão 1794040, 07333064420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Porém, a parte executada quando alegou o excesso de execução, se limitou a defender somente a aplicação da TR, taxa referencial que não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão pela qual não há falar em excesso de execução. DO EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO Indefiro o pedido de efeito suspensivo à impugnação com base no art. 525, § 6o, do CPC, pois não vislumbro fundamentos relevantes para tal, bem como o prosseguimento da execução não se mostra suscetível de causar à executada grave dano de difícil ou incerta reparação. Isso posto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o decurso do prazo para o pagamento voluntário, traga a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada do débito com os consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC. Int. Em razões recursais (Id 58478985), informa a agravante tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto pela exequente/agravada para compeli-la a restituir valores vertidos em seu favor por força de decisões liminares proferidas na ação cautelar n. 1999.01.1.060550-7 e ordinária n. 1999.01.1.068825-8, mas posteriormente revogadas. Informa ter transitado em julgado a sentença de mérito. Noticia que o provimento provisório determinou a complementação de aposentadoria dos associados da instituição recorrida em 43,82%. Diz ser equivocada a decisão agravada ao afastar as teses de (i) inexistência de título executivo judicial por ofensa aos limites da coisa julgada e inadequação da via eleita, (ii) irrepetibilidade dos valores recebidos, (iii) termo inicial da prescrição, (iv) prescrição trienal e de (v) excesso de execução. Sustenta haver ofensa aos limites da coisa julgada em virtude do título executivo judicial versar somente sobre o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Lembra que a ação principal foi julgada improcedente. Brada não ter a exequente/agravada, em momento algum, postulado nos autos da ação principal a restituição/devolução dos valores por ela pagos. Destaca a inexistência de título executivo judicial. Diz que “acertadamente a decisão judicial do processo de conhecimento não determina a devolução dos valores, limitando-se a julgar improcedente o pedido, não gerando a obrigação do dever de restituir os valores recebidos, inexistindo título judicial, já que o que pretende a Agravada, não está dentro dos limites da coisa julgada.” Afirma ostentar natureza alimentar os valores recebidos a título de benefícios previdenciários, não estando sujeitos a repetição de indébito. Proclama que, em caso de restituição, deverá ser ajuizada ação ordinária. Diz inadequado o pedido de restituição das quantias recebidas em cumprimento de sentença. Sublinha estar prescrita a pretensão da executada/agravada. Leciona que o prazo de prescrição tem como termo inicial o momento em que a tutela antecipada foi revogada (15/05/2009). Argumenta que, considerada essa data, a pretensão está fulminada pela prescrição trienal. Aduz que, se considerada a data em que a ação cautelar transitou em julgado (11/09/2018) fulminada pela prescrição trienal também está a pretensão. Invoca entendimento da Súmula 150 do STF. Diz aplicável o prazo trienal previsto no parágrafo 3o do artigo 206 do Código Civil. Assevera que “o prazo prescricional para o cumprimento de sentença é de três anos. Como visto no item anterior, o termo inicial é a data de publicação da sentença que revoga a liminar concedida, ou seja, em 15/05/2009, momento este do conhecimento da lesão pelo titular do direito subjetivo violado nascendo para a Agravada, o direito de reaver os valores pagos indevidamente e que ocasionaram o alegado enriquecimento sem causa”. Destaca ser entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJDFT a aplicação do prazo trienal nos casos de enriquecimento sem causa. Reputa devida a correção dos valores pela TR - Taxa Referencial. Proclama que o índice de correção monetária aplicado ocasionou excesso de execução. Reputa presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. Menciona a “inexistência de título executivo judicial, não havendo determinação judicial para devolução dos valores pagos, inclusive porque, por se tratar de verba de natureza alimentar, os valores são irrepetíveis”, além da ocorrência de prescrição. Ao final requer: a) A concessão do efeito suspensivo para deferir a liminar inaudita altera pars e suspender o processo originário até o julgamento definitivo do presente recurso b) Que seja determinada a intimação do Agravado; c) seja provido o recurso para reformar a decisão agravada nos termos acima requeridos, ou seja: para reconhecer a prescrição; para reconhecer a inexistência de título executivo judicial; para reconhecer a inadequação da via eleita; para reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos; para determinar a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença. d) Que seja provido o presente recurso e reformada a decisão agravada e, ao final, seja: reconhecia a inexistência de qualquer valor devido a Agravada, em decorrência da inexistência de título executivo judicial, pela a irrepetibilidade dos valores pagos ante a sua natureza alimentar e pela ausência das condições da ação do cumprimento de sentença; e) Pelo princípio da eventualidade, não acatado o pedido anterior, que seja reformada a decisão agravada e declarada a prescrição do cumprimento de sentença; f) Por fim, se não atendido os pedidos anteriores, que seja reformada a decisão agravada para reduzir os valores cobrados em excesso de execução. Preparo recolhido (Id 58480211). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Vejamos. Consoante relatado, a agravante aduz no presente recurso as seguintes teses: (i) inexistência de título executivo judicial por ofensa aos limites da coisa julgada e inadequação da via eleita, (ii) irrepetibilidade dos valores recebidos, (iii) termo inicial da prescrição, (iv) prescrição trienal e de (v) excesso de execução. Passo à análise dos pontos supracitados. (i) Da inexistência de título executivo judicial por ofensa aos limites da coisa julgada e da inadequação da via eleita A agravante/executada sustenta a ofensa aos limites da coisa julgada em razão da inexistência de título executivo judicial. Alega que a pretensão da exequente/agravada de reaver os valores pagos não poderia ser formulada por meio de cumprimento de sentença, em virtude do título executivo judicial se limitar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Aduz, ainda, a inadequação da via eleita, uma vez que a pretensão foi formulada através do cumprimento de sentença originário, e não por meio de ação autônoma ajuizada com esse fim específico. Em análise perfunctória, razão não lhe assiste. Verifico, em análise aos autos de origem, ter sido a decisão liminar deferida na medida cautelar relativa ao pagamento do reajuste da complementação de aposentadoria, no coeficiente de 43,82%, tendo sido posteriormente revogada a liminar por sentença, em maio de 2009 (Id 153042839 - p. 36 do processo de referência). O artigo 302, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece a responsabilidade civil da parte que obteve a tutela de urgência pelos prejuízos causados à parte adversa, caso a medida seja revogada ou sua eficácia cesse por qualquer motivo legal. Confira-se: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: (...) III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Dado o caráter provisório da decisão cautelar na qual determinada a manutenção do pagamento dos reajustes pela ré, ora agravada, a superveniência de julgamento desfavorável à autora/agravante implica à ré/agravada o direito ao ressarcimento dos valores dispendidos em decorrência da liminar revogada. Ademais, o parágrafo único do artigo 302, do CPC, estabelece ser cabível o ressarcimento em sede de cumprimento de sentença, não sendo necessário o ajuizamento de nova ação para pleitear a devolução dos valores pagos na vigência da decisão precária de antecipação de tutela posteriormente revogada. Sobre o tema, segue julgado deste TJDFT, quanto a possibilidade do ressarcimento nos próprios autos, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FATIMA MARIANI, IRENE MARTINS JUNQUEIRA DE MENEZES, IVAN JOSE ZOLET, MARIA AUREA CASAGRANDE TRABACH, NIVALDO DE ARAUJO PETELIN, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, FATIMA MARIANI, IRENE MARTINS JUNQUEIRA DE MENEZES, IVAN JOSE ZOLET, MARIA AUREA CASAGRANDE TRABACH, NIVALDO DE ARAUJO PETELIN E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA GESTORA. REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESULTADOS DEFICITÁRIOS. EQUACIONAMENTO. PLANO DE BENEFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. MOTIVOS. IRRELEVÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. PREJUÍZO. LIQUIDAÇÃO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. 1. A entidade patrocinadora não possui legitimidade passiva para integrar demanda judicial na qual se busca obstar ou alterar a forma de equacionamento de fundo previdenciário, uma vez que incumbe apenas ao fundo de previdência responder pela gestão do plano de resolução do déficit, em especial quando não foram deduzidos quaisquer pedidos contra a referida instituição financeira. 2. O equacionamento de déficit apurado em sede de plano de previdência complementar não decorre de simples discricionariedade do administrador, mas sim de imposição legal destinada a possibilitar a manutenção do fundo mutualista. 3. A legislação vigente não condiciona o equacionamento do déficit à legalidade ou moralidade de sua causa. 4. A existência de supostas ilegalidades ou ingerências políticas que tenham levado ao desequilíbrio do fundo de pensão não impedem o equacionamento do déficit, mediante o aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, o qual visa justamente possibilitar a manutenção do pagamento de aposentadoria complementar aos associados durante o período de sobrevida e impedir o colapso do sistema em decorrência da provável ausência de recursos. 5. A alteração unilateral da porcentagem de contribuição, sem o devido embasamento técnico atuarial, colocaria em risco o equacionamento do déficit apurado e, por via de consequência, a própria existência do fundo de pensão. 6. Nos termos do artigo 302 do Código de processo civil, cabe o ressarcimento ao réu, nos próprios autos, dos valores despendidos por força de antecipação de tutela, posteriormente revogada em face de sentença de improcedência do pedido. 7. Preliminar de incompetência rejeitada. 8. Recurso dos autores conhecido e desprovido. 9. Recurso do réu conhecido e provido. (Acórdão 1196796, 07231012620188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. SOBRESTAMENTO DETERMINADO NA PET No 12.482 PELO STJ (PROPOSTA DE REVISÃO JURISPRUDENCIAL DO TEMA No 692). INAPLICABILIDADE AO CASO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL – CERES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR EM VIRTUDE DE DECISÃO LIMINAR REVOGADA AO FINAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA E IRREPETIBILIDADE DE VALORES AFASTADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não merece guarida a preliminar em que a parte Agravada sustenta a ocorrência de preclusão a justificar o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto. Isso porque se verifica que o pronunciamento acerca das questões ventiladas se deu na decisão agravada, motivo pelo qual não há lugar para se reconhecer a preclusão e seus efeitos sobre o conhecimento deste recurso. 2 - A existência de determinação de sobrestamento, com sinalização de virada jurisprudencial, dos Feitos relativos ao Tema no 692 da sistemática dos repetitivos ("a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos") não tem o condão de obstaculizar o processamento e julgamento deste recurso. O acórdão em que se sobresteve tais demandas não determinou a paralisação dos processos que já contenham trânsito em julgado, o que é a situação dos autos, tendo em vista que se trata de demanda em fase de cumprimento de sentença. Ademais, a controvérsia a ser dirimida pelo STJ resolverá as questões sobre os efeitos de cassação de antecipação dos efeitos da tutela em que concedidos por decisão precária benefício do Regime Geral de Previdência Social, não se tratando, especificamente, das repercussões possíveis na seara civil-contratual dos benefícios de previdência complementar. 3 - O termo inicial do transcurso do prazo prescricional para a propositura do Cumprimento de Sentença voltado à repetição dos valores recebidos pelo Agravante por força de decisão precária cassada é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação dessa decisão liminar (teoria da actio nata). 4 - O disposto no artigo 75 da Lei Complementar no 109/2001, no que disciplina o prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões em que a parte beneficiária de plano de previdência complementar deixou de receber parcelas de seu benefício, não reflete a situação dos presentes autos, em que o objeto de discussão é a repetição de contribuições que foram pagas ao beneficiário por força de decisão de natureza precária não confirmada com a tutela de mérito concedida. Ademais, também não é aplicável o prazo prescricional trienal (artigo 206, § 3o, Código Civil) à espécie, mas sim o artigo 205 do Código Civil (prescrição decenal). A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça encaminha-se para definir orientação jurisprudencial como sendo de incidência do prazo prescricional decenal (artigo 205, Código Civil) sobre a pretensão de restituição de contribuições pagas indevidamente, não se configurando fundamento para aplicação de prazo prescricional trienal (artigo 206, § 3o, Código Civil) por conta da existência de causa jurídica a amparar o enriquecimento de quem recebeu o valor a maior, o próprio contrato de previdência complementar. Assim, considerada a data do trânsito em julgado da Ação de Conhecimento no 1999.01.1.019899-4 e a data da propositura do Cumprimento de Sentença, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional. 5 - Como decorrência lógica da improcedência dos pedidos iniciais, dar-se-á a revogação da decisão de natureza precária concedida para o propósito de assegurar ao Agravante o direito recebimento de valor a maior em seu benefício previdenciário complementar. A despeito de o título exequendo se referir a um provimento jurisdicional de improcedência, afigura-se possível a propositura de cumprimento de sentença destinado à devolução, dos valores indevidamente percebidos, por quem havia se beneficiado de decisão de natureza precária anteriormente e que foi revertida com o julgamento de mérito da demanda. Portanto, é desnecessário o ajuizamento de ação própria para que sejam restituídos os valores pagos por força de decisão precária não confirmada no mérito, razão pela qual existe título judicial a ser cumprido, sendo adequada a via eleita para se buscar os valores percebidos pelo beneficiário por força da tutela de urgência que lhe havia sido concedida no início do Feito. 6 - Segundo a orientação do STJ, os valores que são recebidos a título precário, por força de decisão em que se antecipa os efeitos da tutela, tem o condão de justificar a boa-fé subjetiva de quem foi beneficiado, mas não a sua boa-fé objetiva, independentemente da natureza verba, alimentar ou não, uma vez que não lhe é lícito imaginar que o que foi recebido a título provisório integra a sua esfera de direitos de forma definitiva. É evidente, portanto, que a cognição de mérito exauriente que revoga a antecipação dos efeitos da tutela prevalece sobre esse juízo de cognição sumária. Sendo assim, a devolução dos valores percebidos a maior por força de decisão precária é devida, porquanto ínsita à reversibilidade das liminares a ausência de boa-fé objetiva de quem dela se beneficiou, impondo-se, portanto, a restituição vindicada. 7 - Não deve prosperar a argumentação da parte no sentido de que a proposta de revisão jurisprudencial do Tema no 692 tenha o condão de afastar a posição que o Tribunal da Cidadania tem em relação à matéria, até porque é possível se depreender, das próprias razões de decidir invocadas para a admissão de tal proposta, que o intuito da jurisprudência é analisar de forma mais ampliada e consequencialista a questão debatida, sem se estabelecer como premissa que o intuito é de modificação total da jurisprudência. 8 - O índice que, de forma mais adequada, tem o condão de atualizar o valor da moeda é, assim como apontado pelo Juiz de primeiro grau, o INPC. Desse modo, se nem para a correção monetária dos contratos de previdência privada a TR é um indexador idôneo de atualização do valor moeda, muito menos será para as controvérsias em que o objetivo é a devolução de valores pagos por força de decisão judicial precária revogada, seara em que se manifesta a incidência do índice aplicado pelo Tribunal, o INPC. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1298149, 07355305720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista disso, não prospera a tese de inexistência de título executivo judicial por ofensa aos limites da coisa julgada e inadequação da via eleita. (ii) Da irrepetibilidade da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica e da boa-fé da agravante. A agravante argumenta possuírem natureza alimentar e previdenciária os valores recebidos a título de aposentadoria ou complementação de aposentadoria, sendo indevida a devolução da aludida verba, em razão da boa-fé da agravante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Sem razão a agravante. A decisão que determinou a manutenção do pagamento dos reajustes pela ré/agravada foi proferida em caráter provisório da decisão cautelar. Desde o início, a executada estava ciente da natureza provisória da decisão. Independentemente de comprovação de boa ou má-fé do beneficiário e da natureza alimentar da verba, os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada são passíveis de devolução. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE PARCELAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. VERBA ALIMENTAR. 1. É devida a restituição de parcelas incorporadas aos proventos de complementação de aposentadoria por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário de decisão judicial de natureza precária. 2. A obrigação da devolução dessas parcelas independe do ajuizamento de ação própria e deve ser satisfeita mediante o desconto em folha de pagamento efetivado pela entidade fechada, observado o limite de 10% da renda mensal do benefício de complementação suplementar, até a satisfação integral do crédito. Precedentes. 3. A restituição dos valores recebidos independe de comprovação de boa ou má-fé do beneficiário e da natureza alimentar da verba (RESP 1.548.749/RS, Segunda Seção, DJ 6.6.2016) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1557342/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. NECESSIDADE. VERBA ALIMENTAR. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência mais recente deste Tribunal Superior é no sentido de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. 2. As verbas previdenciárias complementares são de natureza alimentar e periódica. Assim, para não haver o comprometimento da subsistência do devedor, tornando efetivo o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), deve ser observado, na execução, o limite mensal de desconto em folha de pagamento de 10% (dez por cento) da renda mensal do benefício previdenciário suplementar até a satisfação integral do crédito. 3. Em hipóteses como a presente, não há falar em incidência de juros de mora, haja vista inexistir fato ou omissão imputável ao devedor, principalmente porque o desconto será efetuado diretamente pela entidade previdenciária. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1627521/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. 1. Os valores recebidos pelos agravantes, servidores públicos, não decorrem de erro da administração ou da rescisão de sentença transitada em julgado, mas, sim, da revogação de decisão que possuía natureza cautelar. 2. É firme a jurisprudência nesta Corte Superior no sentido de que os valores indevidamente pagos por força de decisão judicial liminar posteriormente revogada são passíveis de devolução. Precedentes de ambas as Turmas da PRIMEIRA SEÇÃO: (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012), (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011), (AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1332763/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012). Portanto, é de ser rejeitada a alegação de irrepetibilidade das verbas de complementação de aposentadoria pagas em decorrência de liminar posteriormente revogada. (iii) Do termo inicial da prescrição A executada/agravante afirma estarem prescritos os valores perseguidos pela exequente/agravada porquanto o termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores pagos seria a data em que a tutela foi revogada, em 15/05/2009, ou do trânsito em julgado da ação principal, em 11/09/2018. Não prospera, todavia, ainda que em exame perfunctório, o argumento nos termos acima lançados. No presente caso, que envolve controvérsia sobre a revogação de uma decisão liminar, o marco inicial do prazo prescricional para a restituição dos valores pagos por força da liminar revogada é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional que confirma a revogação da liminar. Analisando o feito em referência, observo que a medida cautelar preparatória foi ajuizada em 1999, tendo o juiz a quo deferido a liminar em março de 1999 determinando que a ré/agravada se abstivesse de reduzir os proventos de complementação de aposentadoria e mantivesse o reajuste de 46,83% até o julgamento do mérito da ação (Id 153042839 – p. 39 do processo de referência). A referida liminar foi revogada em maio de 2009 na sentença que, examinando simultaneamente a cautelar e a ação principal, julgou improcedentes os pedidos (Id 153042839 – p. 36 do processo de referência). Interposto recurso de apelação pela executada/agravante, este foi improvido, conforme julgamento realizado em 29/06/2011 (Id 153042841 – pp. 32/42 do processo de referência). Interpostos recursos especial e extraordinário pela executada/agravante, ambos foram inadmitidos, assim como os agravos em recurso especial e em recurso extraordinário, tendo o feito transitado em jugado em 11/09/2018 (Id 153042834 do processo de referência). Verifica-se que somente com o trânsito em julgado houve o acertamento definitivo do direito da exequente/agravada, surgindo para esta a pretensão de ressarcimento da quantia paga à autora na vigência da liminar (teoria da actio nata). Desse modo, considerando o trânsito em julgado da ação de conhecimento no 1999.01.1.068825-8 em 11/09/2018, este deve ser considerado como termo inicial do prazo prescricional. Nesse sentido, já decidiu o colendo STJ: LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. (...) 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. 7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 9/6/2023.) (iv) Da prescrição trienal A agravante defende, ainda, ser aplicável o entendimento da Súmula 150 do STF e o prazo trienal pela aplicação do art. § 3o do artigo 206 do Código Civil. Razão tampouco lhe assiste neste ponto. Nos termos do art. 205 do Código Civil: “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. E, segundo o art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, “prescreve em três anos a pretensão fundada no enriquecimento sem causa”. Entretanto, no caso dos autos, as contribuições foram pagas com base no plano de benefícios vigente à época, havendo, portanto, causa jurídica para o enriquecimento ilícito, sendo inaplicável a prescrição trienal. Em se tratando de pretensão de restituição de contribuições pagas indevidamente para o fundo de previdência complementar, o colendo STJ entende ser decenal o prazo prescricional aplicado, em razão da ausência de prazo específico previsto em lei e por não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. A propósito, colaciono ementa de julgado desta e. Corte de Justiça, inclusive desta 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA N. 692/STJ. INAPLICÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em suspensão do processo, por força do tema n. 692 do Superior Tribunal de Justiça, dado que o caso não se inclui na questão de ordem proposta pelo eminente Ministro Og Fernandes de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva firmada, pois a determinação do STJ não contemplou os processos que já contenham trânsito em julgado, o que é a situação dos autos. 2. Considerando a provisoriedade da decisão cautelar que determinou o dispêndio de valores, a superveniência do julgamento desfavorável confere à outra parte o direito de ser ressarcida dos valores que pagou por força da decisão liminar revogada, na medida em que a improcedência do pedido aduzido na inicial importa na declaração de que os valores pagos por força da liminar são indevidos, devendo ser ressarcidos. 2.1. O ressarcimento pode se dar em sede de cumprimento de sentença, não havendo necessidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear a repetição dos valores despendidos na vigência da decisão precária de antecipação de tutela posteriormente revogada, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. Precedentes do STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar. 3.1. O termo inicial desse prazo é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a revogação da liminar, marcando o conhecimento do credor sobre seu direito à restituição, e não havendo mais possibilidade de reversão da decisão que revogou a medida provisória. 4. É cabível a repetição dos valores recebidos provisoriamente, quando a decisão liminar que determinou a manutenção do reajuste de complementação de aposentadoria foi proferida em caráter provisório, de modo que o agravante tinha ciência da litigiosidade da matéria e da possibilidade de reversão da decisão. 4.1. Não há que se falar em irrepetibilidade, a pretexto de recebimento de boa-fé, em relação a valores pagos por força de liminar posteriormente revogada. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1771300, 07327910920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. 7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido. (REsp 1939455/DF, Recurso Especial 2021/0154215-4, Relatora: Ministra Nancy Andrighi (1118), órgão julgador: S2 - Segunda Seção, data do julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 09/06/2023) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PLANO 4819. FUNDAÇÃO CESP. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA AS CONTRIBUIÇÕES. SUBSIDIARIEDADE DA PRETENSÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. Controvérsia acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar. 2. Nos termos do art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil de 2002, prescreve em três anos a pretensão fundada no enriquecimento sem causa. 3. Subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa, sendo inaplicável a prescrição trienal na hipótese em que o enriquecimento tenha causa jurídica. Precedentes da CORTE ESPECIAL. 4. Caso concreto em que as contribuições foram vertidas com base no plano de benefícios então vigente, havendo, portanto, causa jurídica para o enriquecimento da entidade de previdência complementar. 5. Inaplicabilidade da prescrição trienal na espécie, pois a existência de causa jurídica afasta a hipótese de enriquecimento sem causa. 6. Aplicação do prazo geral de 10 anos de prescrição (art. 205, caput, do CC/2002). 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1803627 SP 2019/0073711-4, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 23/06/2020, T3 - Terceira Turma, DJe 01/07/2020. (destacado) Assim, considerando a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento no 1999.01.1.068825-8 em 11/09/2018 (Id 153042834 do processo de referência) e a data do ajuizamento do cumprimento de sentença processo no 0712122-29.2023.8.07.0001, em 21/03/2023, (Id 153042814 do processo de referência), não houve a ocorrência da prescrição. (v) Do excesso de execução Por fim, a agravante argumenta a ocorrência de excesso de execução por ter a exequente/agravada aplicado na correção dos valores índice diverso da Taxa Referencial – TR. Não prospera, todavia, em exame perfunctório, o argumento nos termos acima lançados. A correção monetária assume papel fundamental na preservação do valor real de determinado montante financeiro ao longo do tempo. Sua principal função reside em compensar a desvalorização da moeda e, consequentemente, a perda do poder de compra que ela experimenta devido à inflação. Conforme se verifica pela planilha de cálculos apresentada pela exequente/agravada no Id 153045395 do processo de referência, foi aplicado o IGPDI até 01/2002 e o INPC a partir de 02/2002. Desse modo, irretocável a decisão que reconheceu ser aplicável o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, “uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES VERTIDOS EM FAVOR DA CERES. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SEUS ASSOCIADOS EM 43,82%. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO "A QUO". INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRREPETIBILIDADE. IMPERTINÊNCIA. BOA-FÉ AFASTADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença originário, sendo lícito o prosseguimento do feito visando o ressarcimento dos valores recebidos pelo executado, em decorrência de liminar posteriormente revogada (Tema 692/STJ). 2. É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada. O termo "a quo" do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar. Precedentes do colendo STJ. 3. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de liminar posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes do colendo STJ. 4. A Taxa Referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1806165, 07435928120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. CERES. REAJUSTE À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PET. 12.482/DF. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIBILIDADE DOS VALORES, INDEPENDENTEMENTE DA BOA FÉ DO BENEFICIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante foi compelida ao pagamento de R$ 425.718,21, referente à devolução de valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, por força de decisão liminar, posteriormente revogada. II. Em sede de antecipação de tutela, pediu a suspensão da fase de cumprimento de sentença até o julgamento da PET 12.482/DF, a qual visa rever a tese repetitiva alusiva ao tema 692, pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o fato dessa questão de ordem já estar solucionada e a circunstância de o objeto do caso concreto ser diverso do supracitado precedente justificam o indeferimento ao pretendido sobrestamento do curso processual. III. Em relação ao mérito recursal, cumpre destacar que, nos termos do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Civil, independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. IV. No caso concreto, a decisão liminar de pagamento do reajuste da complementação de aposentadoria foi reformada, em sede de apelação, em 08/08/2007, cuja decisão colegiada foi confirmada pelos Tribunais Superiores em 22/05/2018 e 26/06/2018. V. Por conseguinte, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiado, e como decorrência lógica da insubsistência da antecipação de tutela, a devolução dos valores nos próprios autos é medida que se impõe. Despicienda, pois, a propositura de ação específica para que a parte credora seja restituída dos valores pagos, o que compromete o argumento recursal de inexistência de título judicial para tanto. VI. O termo inicial da prescrição (decenal) para se buscar a restituição em foco é a data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente os pedidos, com a respectiva cessação da eficácia da tutela de urgência então deferida. VII. A concreta situação processual indica que o trânsito em julgado teria ocorrido em 26.06.2018 e a fase de cumprimento de sentença teria sido inaugurada em 14.4.2023, de sorte que não prospera o argumento recursal de ocorrência da prescrição. VIII. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos em virtude de provimento jurisdicional de cunho provisório, independentemente da análise da intenção (boa-fé) e da confiança depositada pelo beneficiário e da alegada natureza alimentar. IX. Em relação à correção monetária, aplica-se o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado. X. No mais, as questões ventiladas pela parte agravada, atinentes à planilha de cálculo e ao transcurso do prazo para pagamento voluntário deverão constituir objeto de análise, a tempo e modo, perante o juízo originário. XI. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1794040, 07333064420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos nossos É de ser rejeitada, portanto, a alegação de excesso de execução. Por todas essas razões, tenho por não constatada a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento àquele requisito, se mostra inviável o reconhecimento deste. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, destarte, a presença dos requisitos necessários para deferimento da concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora